Tribunal: TJBA
Processo: 8064157-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064157-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRENEU FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: PAULO SERGIO PEREIRA DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE DOS REQUERIDOS RECONHECIDA PELO AUTOR. INADEQUAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconsiderou liminar anteriormente concedida em ação de interdito proibitório ajuizada por Irineu Ferreira Lopes, na qual se pleiteava a expedição de mandado proibitório, com fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O autor instruiu a petição inicial com escritura pública de compra e venda datada de 2007, alegando ameaça à posse desde 2013, com início efetivo da ocupação em 2023. O juízo de primeiro grau, após audiência, revogou a liminar anteriormente concedida, mantendo os requeridos na posse do imóvel. O agravante sustenta o cabimento da tutela provisória. A gratuidade da justiça foi concedida no juízo de origem, isentando o agravante do recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em sede de interdito proibitório; (ii) definir se a decisão que revogou a liminar deve ser reformada pelo órgão ad quem, à luz das limitações cognitivas do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Agravo de Instrumento deve limitar-se à verificação do cabimento da tutela provisória, em razão das restrições cognitivas do recurso, não sendo possível examinar de forma aprofundada o mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento e supressão de instância.

O interdito proibitório é ação possessória preventiva, destinada a proteger a posse contra ameaça de esbulho ou turbação, sendo incabível, nesse contexto, discutir a propriedade do bem, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

O autor apresentou escritura pública datada de 2007, e alegou que teve ciência do início da ocupação em 2013, com a desocupação ocorrendo apenas em 2023, admitindo, portanto, a posse anterior dos requeridos.

A decisão agravada encontra respaldo na necessidade de instrução probatória mais ampla para o adequado exame da situação fática complexa, comum nas ações possessórias, sendo incabível a sua reforma neste momento processual por meio de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064157-25.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante IRENEU FERREIRA LOPES e como Agravados PAULO SERGIO PEREIRA DE BARROS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça